Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-07.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026851-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 007.502.421-75 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Conforme se verifica no extrato do Serasa há outro apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito, o qual não está sendo questionado judicialmente.

5. Recurso da promovente conhecido e desprovido.

6.
Recurso da promovida conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais, conforme
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS impetrados contra sentença que declarou inexistente o débito referido na inicial e condenou a Requerida, ora segunda Recorrente, OI S.A. ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de débitos oriundos de uma linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados por INES ILMA DA SILVA contra a reclamada OI S.A, para
declarar
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 90,14 (noventa reais e quatorze centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data. Condeno a Reclamada também do pagamento de indenização por
danos morais
no valor equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).”

A Promovente pleiteia a majoração do quantum indenizatório sob o argumento de que o valor arbitrado não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de penalizar os causadores do dano, alegando ser a única inscrição realizada em seu nome.

A parte Recorrida
OI S.A.
em suas contrarrazões pugnou pelo desprovimento do Recuso Inominado impetrado pela parte promovente.

A parte promovida
OI S.A.
em seu Recurso requereu a improcedência da indenização por danos morais e, alternativamente, a redução do quantum da indenização.

A parte Recorrida
IVONE MAGALHAES RODRIGUES
em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023